Tribunal: TJSP
Processo: 2108221-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que determinou a produção de prova pericial após apresentação de impugnação à penhora pelo devedor. Recurso amparado na preclusão decorrente do decurso in albis do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Admissibilidade do meio de defesa. Distinção entre impugnação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra decisão que determinou a produção de prova pericial após apresentação de impugnação à penhora pelo devedor. Recurso amparado na preclusão decorrente do decurso in albis do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Admissibilidade do meio de defesa. Distinção entre impugnação ao cumprimento provisório e impugnação à penhora. Defesa apresentada em resposta à penhora de contas pelo sistema Sisbajud, com fundamento no art. inciso II, do § 3o, do 854, do CPC/15. 3. Determinação de prova pericial de ofício. Legalidade da atuação judicial conforme art. 370 do CPC/15. Possibilidade de o Magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 4. Recurso não provido.